Tribunal: TJSP
Processo: 1007351-30.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenizatória – Relação jurídica comprovada – Inscrição em órgãos de proteção ao crédito – Danos morais.

1. Diante das peculiaridades das relações jurídicas atuais, envolvendo os denominados "contratos de massa" – celebrados, muitas vezes, pela Internet ou por meio telefônico, prescindindo de contrato físico – , é de se considerar

Ementa:

Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenizatória – Relação jurídica comprovada – Inscrição em órgãos de proteção ao crédito – Danos morais.

1. Diante das peculiaridades das relações jurídicas atuais, envolvendo os denominados "contratos de massa" – celebrados, muitas vezes, pela Internet ou por meio telefônico, prescindindo de contrato físico – , é de se considerar hígida a contratação que se mostrar inquestionável, formalizada por qualquer meio, não se podendo excluir como provas as telas sistêmicas contendo os dados do consumidor e a demonstração do usufruto do serviço contratado.

2. É legítima a inscrição em órgãos de proteção ao crédito quando demonstrada a relação jurídica entre as partes e não houver comprovação da quitação da obrigação contratual, não se configurando, neste caso, ato ilícito passível de indenização por danos morais.

Ação improcedente. Recurso não provido.